Tribunal: TJDFT
Processo: 0761676-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1.234. DETERMINAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE APLICA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese em exame, em verdade, o embargante apenas suscitou genericamente suposto ponto de omissão no acórdão, pois pretendia o provimento do recurso com a finalidade de prequestionamento.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4.1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. O requerimento alusivo à suspensão do curso do processo, em razão da superveniência do reconhecimento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do tema de repercussão geral do RE 1.366.243-SC (no 1.234), não deve prosperar. 5.1. O Eminente Ministro Gilmar Mendes ao determinar a suspensão nacional dos processos que têm por objeto a mesma controvérsia determinou que “(omissis) diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral” (RE 1.366.243-SC, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Gilmar Mendes)
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.